Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-94.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002503-32.2010.8.14.0028
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0002503-32.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/ MG 109730-A

APELADO: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO

ADVOGADOS: FERNANDO MENEZES CUNHA – OAB/PA 9240-A E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NA PARTE CONHECIDA: JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES.
DANO MORAL EXISTENTE E QUANTUM ARBITRADO ALTERADO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PRESENTE DECISÃO. SUMULA 362 STJ. JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0002503-32.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/ MG 109730-A

APELADO: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO

ADVOGADOS: FERNANDO MENEZES CUNHA – OAB/PA 9240-A E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença (Id. 2122909) proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de indenização por danos morais (Processo nº 0002503-32.2010.8.14.0028), ajuizada por
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas, se houver, e honorários pelo requerido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extraem-se dos autos que o autor/apelado ajuizou a ação em epígrafe (Id. 2122901) com objetivo de obter declaração de inexistência de débito com o réu,

repetição de indébito
no valor de R$ 503,20 (quinhentos e três reais e vinte centavos) e indenização por danos morais na importância de R$ 22.296,00 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis reais) em virtude dos descontos indevidos, por meio de empréstimos consignados, na sua aposentadoria, cujo contrato desconhece e nunca recebeu nenhum dos valores objeto dos empréstimos.

Gratuidade da justiça e pedido de inversão de ônus da prova deferidos.

Em contestação, o banco réu arguiu que reconheceu a fraude e que devolveu a quantia, cancelando os contratos, argumenta ainda que foi diligente, adotando as providências necessárias a evitar engodos, mas ainda assim que também foi vítima da fraude, não tendo incorrido em culpa.

Sentença em Id. 2122909.

Insatisfeito,
banco bgm s.a
interpôs o recurso de Apelação (Id. 2122910),
em cujas razões, diferente das levantadas em contestação, sustenta ser fato indiscutível que o apelado firmou os empréstimos consignados em discussão.

Afirma que inexiste qualquer divergência entre a conta que ocorrera o crédito acostado pela parte e a documentação juntada ao contrato firmado com o banco, ratificando que houve transferência eletrônica para a conta corrente de titularidade do autor.

Alega que o pedido de danos morais não deve ser acolhido, pois não houve falha na prestação do serviço e tampouco a prática de ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito, uma vez que houve a devida contratação com desconto na conta do apelado em virtude de sua anuência.

Noutro ponto, aduz a excessividade no quantum fixado a título de dano moral por não obedecer aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença atacada.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id. 2279093.

Coube a mim por distribuição a relatoria do feito.

Decisão em Id. 2124182 em que o Apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em petição de Id. 2962562, o apelado juntou proposta de acordo. Em ID. 3226896 determinei a intimação do banco apelante para se manifestar. Sem resposta, conforme certidão de Id. 3259671.

Relatados.

VOTO

V O T O

Cinge-se a controvérsia se diante dos fatos narrados a apelada possui direito a declaração de inexistência de débito
e
indenização por dano moral, caso positivo, o
quantum
devido.

Pois bem, prefacialmente, faz se necessário apontar que o banco réu em contestação reconheceu a fraude e alega que devolveu a quantia devida, cancelando os contratos. Contudo, em apelação afirma que inexiste qualquer divergência entre a conta que ocorrera o crédito acostado pela parte e a documentação juntada ao contrato firmado com o banco, ratificando que houve transferência eletrônica para a conta corrente de titularidade do autor, sendo, segundo o apelante, fato indiscutível que o apelado firmou os empréstimos consignados em discussão. O que importa em flagrante inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico em razão da presunção consumativa.

Por inovação recursal, podemos entender que se trata de um evento em que a parte, em sede recursal, utiliza-se de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância. Tal situação de fato, ofende, principalmente, os Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Duplo Grau de Jurisdição. A constatação da inovação recursal consubstancia supressão de grau de jurisdição, o que caracteriza afronta aos Princípios acima apontados.

Preceitua sobre o assunto o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira:

“O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO.DESCONTOS INDEVIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da petição inicial e contestação, razão pela qual não se é de conhecer do apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ –MG _ AC: 10000190477547001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Este é o mesmo entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça que apenas autoriza fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior (o que não ocorreu no caso concreto), sob pena da chamada preclusão.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 517 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.

As questões de fato não proposta no juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas em apelação se a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 517 do CPC)

2.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015).

Posto isso, NÃO CONHECO do recuso de apelação quanto ao capítulo que trata sobre a existência de celebração do contrato e a falta de fraude contratual, pela visível tentativa de inovação recursal. Conhecendo nos demais termos.

Passo a análise dos danos morais.

D
iante dos fatos narrados nos autos, está configurado, uma vez que é incontestável que o desconto indevido em benefício previdenciário experimentado pelo apelado lhe ocasionou abalo psíquico advindo de grande angustia pela diminuição de sua verba alimentar utilizada para sua subsistência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Prova dos autos que demonstra falha na prestação dos serviços pela ré, ao permitir contratação fraudulenta de empréstimo. Ausência de demonstração da regularidade da contratação, ônus que incumbia à ré. 2
. Na espécie, o dano moral é in re ipsa considerado puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela demandada ao realizar os descontos no benefício previdenciário da autora com base em contratação fraudulenta são evidentes, conferindo o direito à reparação, sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência
. 3. Quantificação do valor dos danos morais. O valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081533697, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019) (Destaquei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório arbitrado, entendo que foi fixado de maneira elevada pelo Juízo de origem, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), podendo ensejar o enriquecimento sem causa do autor, o que entendo por razoável fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) uma vez que proporcional ao fato, ao poderio econômico da parte apelante e o patamar deste Colegiado para causas da mesma natureza.

Diante da minoração do quantum indenizatório a correção monetária deverá ocorrer a partir da data da presente decisão (Sumula 362 STJ).

Há que se lembrar que não servirá a presente lide para enriquecimento ilícito ou solução de eventuais problemas financeiros da parte autora.

O mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para fixação do dano moral, sendo pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993.

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

O arbitramento do dano moral, segundo conhecida lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, na sua obra Programa de Responsabilidade Civil, item 19.5, págs. 97/98, 3ª edição, 2002, deverá observar os princípios da lógica do razoável, conforme ensina:

“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho
[1]
, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

Portanto, sem olvidar os abalos sofridos em razão dos descontos indevidos, razoável reduzir o dano moral fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, devido a tentativa de inovação recursal do apelante, e na parte conhecida dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que proporcional ao fato concreto, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do acordão,
à teor do Enunciado da Súmula nº 362
[2]
do STJ,
e, acrescido de juros de mora de 1%,
desde o evento danoso, à luz do Verbete da Súmula nº 54 do STJ
[3]
.
No mais, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, de de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. pp. 91-93.

[2]
Súmula nº362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[3]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
d. Atlas, 2008. pp. 91-93.

Belém, 01/02/2021